Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-36.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-36.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), MARINA RODRIGUES - CPF: 038.686.008-41 (IMPETRANTE), Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), NARANA SOUZA ALVES - CPF: 920.660.111-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000415-36.2020.8.11.9005

Origem:

Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

MARINA RODRIGUES

Impetrado:

Juizado Especial da fazenda pública de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dr. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Litisconsorte:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

25/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nos termos do art. 4o da Lei n° 11.419/2006, restou demonstrado pelo Impetrante a tempestividade do recurso, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do feito.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que negou o recebimento do recurso no andamento do dia 02/03/2020, por entender estar fora do prazo legal, nos autos do processo n° 1004468-20.2019.8.11.0041.

A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos.

A liminar foi indeferida, na decisão encartada no ID n° 50434959, em data de 15/07/2021.

Conforme certidão constante no ID no 82981473, o Juízo
a quo
deixou de prestar informações, assim como não houve manifestação do litisconsorte.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante tenha restado por indeferida a liminar em sede deste mandado de segurança, observo que a Corte Superior, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, sedimentou o entendimento de que, em havendo dupla intimação, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no diário oficial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.

SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952-RJ, em 19.05/2021, firmou entendimento de que,
na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico
.

2. Os feriados nacionais devem estar previstos em lei federal. O dia de Corpus Christi é feriado local.

3. A prova de feriado local ou da suspensão de prazos processuais no Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo. Cópia de calendário da Corte local ou cópia de página extraída de internet não serve para tal finalidade.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1831107/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe
26/08/2021
)

In casu
, verifica-se que, não obstante tenha sido disponibilizada a sentença no diário oficial do dia 21/01/2020, houve intimação eletrônica sobre o mesmo decisum, esta ocorrida em 02/02/2020. Ou seja, houve dupla intimação do causídico da parte impetrante, prevalecendo, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a intimação eletrônica sobre o diário oficial.

Desta feita, uma vez interposto no dia 14/02/2020, tem-se que o recurso inominado se mostra tempestivo, devendo ser o mesmo devidamente conhecido.

Calha ainda o registro que a decisão acima, de referência do STJ, fora proferida
após
o indeferimento da liminar por este relator, cujo entendimento ali esposado, “salvou o autor” da intempestividade.

A propósito, o próprio PJE acusou a data fatal para interposição do recurso, esta devidamente observada pela impetrante. Senão vejamos:

Assim, ante a comprovada tempestividade do recurso interposto pelo Impetrante,
concedo-lhe a segurança,
determinando ao magistrado de origem que receba o recurso, acaso a intempestividade seja o único óbice ao seu recebimento
, podendo ainda ser feita a análise em relação à gratuidade ou não de justiça, não acobertada por este mandado de segurança, até porque a decisão objurgada questiona apenas o não recebimento pela intempestividade.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021